Tribunal: TJBA
Processo: 8033947-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033947-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FATIMA LUCIA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. ELEVAÇÃO PARA REFERÊNCIA V. PRELIMINARES REJEITADAS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em referência superior nos proventos de pensão. A impetrante sustenta que a gratificação possui natureza geral e permanente, devendo ser estendida aos pensionistas em observância à paridade constitucional, requerendo a majoração da GAP para referência V, com efeitos retroativos. A autoridade coatora apresentou informações arguindo preliminares e, no mérito, defendendo a natureza propter laborem da vantagem e a impossibilidade de extensão. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há irregularidade na representação processual e inadequação da via eleita; (ii) saber se há ausência de prova pré-constituída e decadência do direito; (iii) saber se a Gratificação de Atividade Policial possui natureza genérica apta à extensão aos pensionistas; e (iv) saber se a impetrante faz jus à elevação da GAP para referência V com base na paridade remuneratória. III. Razões de decidir 3. As preliminares de impugnação da gratuidade, irregularidade de representação, inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída foram rejeitadas, porquanto demonstrada a hipossuficiência da impetrante, validade da procuração, adequação do mandado de segurança para impugnar ato concreto e existência de documentação suficiente, sendo ainda afastada a decadência em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação. 4. Evidenciado o pagamento genérico e linear da GAP a todos os policiais da ativa e o cumprimento da jornada de trabalho exigida na lei de regência por parte do servidor falecido e dos impetrantes na atividade, deve ser implementada a GAP V aos proventos e à pensão por morte de ex-policial militar percebidos pela impetrante, observando-se o cronograma estabelecido na Lei Estadual n.º 12.566/12, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. IV. Dispositivo 5.Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8033947-20.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FATIMA LUCIA GOMES DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)